Tribunal: TJSP
Processo: 1010033-86.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
r de 15 dias – Não obstante, passados mais de dois meses, o documento na forma como solicitado não veio aos autos, nem mesmo na interposição do presente recurso – Lapso temporal considerável que configura descumprimento injustificado da ordem judicial – Autora defende, nas razões recursais, a desnecessidade de apresentar nova procuração – Rigor excessivo não verificado – Enunciado no 5, do Comunicado CG no 424/24 – Pressuposto de constituição válida e regular do processo não atendido – Ofensa ao disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de afastamento da condenação do advogado ao pagamento de custas – Exegese do art. 104, § 2.o, do CPC – Extinção mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010033-86.2024.8.26.0100; Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP2); Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

M.A. Barbosa de Freitas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. I (DP2)

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL – Determinação de juntada de procuração datada, com poderes específicos e firma reconhecida – PECULIARIDADES – Autora solicitou prazo suplementar de 15 dias – Não obstante, passados mais de dois meses, o documento na forma como solicitado não veio aos autos, nem mesmo na interposição do presente

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR DESATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL – Determinação de juntada de procuração datada, com poderes específicos e firma reconhecida – PECULIARIDADES – Autora solicitou prazo suplementar de 15 dias – Não obstante, passados mais de dois meses, o documento na forma como solicitado não veio aos autos, nem mesmo na interposição do presente recurso – Lapso temporal considerável que configura descumprimento injustificado da ordem judicial – Autora defende, nas razões recursais, a desnecessidade de apresentar nova procuração – Rigor excessivo não verificado – Enunciado no 5, do Comunicado CG no 424/24 – Pressuposto de constituição válida e regular do processo não atendido – Ofensa ao disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de afastamento da condenação do advogado ao pagamento de custas – Exegese do art. 104, § 2.o, do CPC – Extinção mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.